Tribunal: TJDFT
Processo: 0717788-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717788-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LUCIANA DIAS NOBREGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0706812-08.2024.8.07.0001 ajuizada por LUCIANA DIAS NOBREGA em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 192979333 do processo originário): “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a obrigação para que as rés retornem o autor à modalidade de Plano de saúde coletivo com abrangência Nacional, que fora contratada inicialmente. Intimem-se as requeridas para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 3.000,00, limitando-a a R$ 300.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais (ID 58668178), a agravante/ré narra que a área de abrangência do atual plano de saúde ficou limitada ao DF, sendo que a agravada pode utilizar em âmbito nacional, em caso de urgência ou emergência. Defende que informou a consumidora sobre a readequação do plano de saúde. Por fim, requereu a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão. Na decisão de ID 58904110, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Ausentes contrarrazões, consoante certidão ao ID 59952971. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0706812-08.2024.8.07.0001, verifica-se que o feito fora sentenciado em 21/06/2024, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as requeridas ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em retornar a autora à modalidade de Plano de Saúde Coletivo com a abrangência nacional que fora contratada inicialmente (ID 201360456 da origem). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.(...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022). Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora